Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Ocupação irregular de área pública. Ação demolitória. Prescindibilidade de notificação prévia. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Distrito Federal a respeitar os ditames das Leis Distritais nos 6.302/19 e 6.138/18, art. 133, §§ 1o e 4o, em caso de demolições de obras finalizadas em áreas públicas, na região do condomínio irregular apelado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de ação demolitória imediata, para o caso de demolição de obras finalizadas, segundo o art. 133, §§ 1o e 4o, da Lei Distrital no 6.318/18.
III. Razões de decidir
3. Conforme decidido pelo egrégio Conselho Especial em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, “O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos”.
4. Assim, sendo incontroverso que o condomínio irregular em questão se situa em área pública, não havendo direito subjetivo à regularização fundiária, e sendo o ato administrativo dotado de autoexecutoriedade, descabe limitar o exercício do poder de polícia, ainda que se trate de construções finalizadas.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.318/18, art. 133, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701167-48.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/11/24; e TJDFT, IAI 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Conselho Especial, j. 2/7/24.